Tribunal: CARF
Processo: 10880.691221/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.691221/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.763 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS TREMEMBE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Uma vez acatada a alegação de erro material na indicação do crédito em
DCOMP, a homologação da compensação depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que originalmente proferiu
despacho decisório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para acatar a alegação de erro material na indicação do crédito em
DCOMP, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora competente, que deverá
apreciar o mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de Declaração de Compensação (DCOMP fls. 07 a 11)
que utiliza como crédito pagamento indevido ou a maior de IRPJ, de código 2362 (estimativa
mensal), efetuado em 29/04/2005 (no vencimento), referente ao período de apuração de março de
2005, no valor de R$ 10.467,91. Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância,
que resume o litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.691221/2009-15
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691221/2009-15

A contribuinte transmitiu DCOMP, objetivando a utilização de pagamento
indevido de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2005 (PA de 31/03), no montante de
R$ 10.467,91 para a compensação de débitos.
A DeratSPO exarou DESPACHO DECISÓRIO (fls.02) não homologando as
compensações informadas em DCOMP.
A não homologação das compensações deu-se pelo motivo exposto a seguir:

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 05/11/2009 (fl. 06) e
dela recorreu a esta DRJ em 23/11/2009 (fls. 12/15). As alegações da interessada são
resumidas a seguir:

Na PERD/COMP foi inserido no campo tipo de crédito, Pagamento
Indevido ou a Maior, quando na verdade deveria ser Saldo Negativo de
IRPJ. Assim houve divergência de informação entre DIPJ e PER/DCOMP
na base da Secretaria da Fazenda;

Assim, nos resta manifestar inconformidade com a decisão, pois os valores
apurados são legítimos, a empresa possui o saldo negativo de IRPJ no valor
de R$ 126.927,75, o suficiente para compensar o débito em questão e não
pode mais se apropriar do mesmo caso persista a decisão administrativa que
indeferiu o pedido de compensação.

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – SPO, no Acórdão
às fls. 79 a 82 do presente processo (Acórdão no 16-62.512, de 23/10/2014 – relatório acima),
não homologou a compensação pleiteada. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO A MAIOR.
Somente é possível o reconhecimento de direito creditório quando comprovada a sua
liquidez e certeza nos moldes do CTN. A prova de inconsistências é feita por meio da
apresentação de prova hábil e idônea.

No voto, a decisão ponderou que o saldo negativo de 2005 era composto por
pagamentos de estimativa informados na linha 17 da Ficha 12 A (fl.48), no valor de R$
247.050,79, e por IRRF deduzido na linha 13 da mesma Ficha, no valor de R$ 1.183,69.
Argumentou que, no caso do IRRF, a prova das retenções deveria ser feita por
meio da apresentação de comprovante de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, e seria
necessária comprovação de que as receitas correspondentes haviam sido oferecidas à tributação.
Nessa matéria, destacou que o contribuinte não havia oferecido à tributação as receitas
financeiras (linha 24 da Ficha 06 A, à fl. 42), o que impedia a dedução do IRRF.
Alegou que, conforme tela extraída dos sistemas da Receita Federal à fl. 78, a
empresa havia recolhido três DARF de código 2362, no valor total de R$ 147.686,09, dos quais
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691221/2009-15

R$ 20.642,03 estavam em discussão no processo no 13807.003498/2005-41. Que, portanto, o
total de recolhimentos por estimativa era de apenas R$ 127.044,06. Como tinha havido apuração
de IR devido de R$ 121.306,73, o saldo negativo seria de somente R$ 5.737,33 (pagamentos de
R$ 127.044,06 diminuídos de R$ 121.306,73).
Argumentou que o erro alegado pelo contribuinte não estava comprovado no
processo por meio de escrita fiscal que indicasse que tal saldo negativo tivesse sido utilizado
para as supostas compensações. Que ele deveria ter retificado a DCOMP dentro do prazo legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/10/2015 (documento à fl. 86),
o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 26/10/2015 (recurso às fls. 90 a 93, Termo de
Análise de Solicitação de Juntada à fl. 154).
Nele, repete as alegações da Manifestação de Inconformidade. Ainda, informa que
as receitas financeiras foram informadas, na DIPJ, em Outras Receitas Operacionais.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, a empresa alega erro material no preenchimento da DCOMP,
onde informou como crédito o pagamento de estimativa de IRPJ de março de 2005, quando o
correto seria o saldo negativo do ano-calendário de 2005 (R$ 126.927,75, conforme Ficha 12A
da DIPJ, à fl. 48). Sobre tal erro, a DRJ argumentou que não estava comprovado por meio da
escrita fiscal.
Entrando na análise do saldo negativo, a decisão de primeira instância esclareceu,
com base nos sistemas da Receita Federal, que o total de pagamentos de estimativa efetuado (R$
147.686,09) era inferior ao total de estimativas informado na DIPJ (R$ 247.050,79). Sobre o
IRRF de R$ 1.183,69 informado em DIPJ, alegou que não havia prova da retenção nem do
oferecimento da receita correspondente à tributação, já que a linha referente a receitas financeiras
não continha valor (fl. 42).
No recurso, a empresa responde apenas que as receitas referentes ao IRRF haviam
sido informadas na linha referente a outras receitas operacionais. E reafirma o erro cometido na
indicação do crédito na DCOMP.
Assim, o que a empresa pretende é ver sua DCOMP retificada com as
informações que afirma corretas sobre o crédito, com o que supõe que seria homologada a
compensação.
Pois bem.
A possibilidade de retificar o PER/DCOMP foi instituída originariamente pela
Instrução Normativa SRF no 460/2004, que permitiu efetuar alterações, em caso de inexatidões
materiais, e vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do débito compensado:
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691221/2009-15

Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
O dispositivo citado foi reproduzido, em essência, nas IN SRF no 600/2005, IN
RFB no 900/2008 e subsequentes.
No caso concreto, no primeiro recurso apresentado a interessada já apontou o erro
cometido, indicando o crédito pretendido. Além disso, a DIPJ anexada às fls. 37 a 59 aponta para
a existência do crédito de saldo negativo de IRPJ no ano de 2005. Assim, considero possível
aceitar a alegação de erro material no preenchimento da DCOMP.
A possibilidade de correção do crédito indicado em DCOMP é também o
posicionamento indicado em alguns julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Dentre
eles cito o Acórdão no 9101-003.150, de outubro de 2017, que julgou situação semelhante à
presente, cujo voto reproduzo parcialmente abaixo:
Erro material
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava devidamente
afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito que
dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter apontado o
seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em sede de
manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal retificação,
pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por determinar o retorno
dos autos à unidade de origem para verificação se de fato houve o erro no
preenchimento da declaração, como também que se verificasse “eventuais
compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado”.
O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara
Superior reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma inadmissível
inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a legislação
pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de compensação deve ser
apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de compensação apresentada
pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o § 3o, caput, e seus incisos V e VI, do
referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no § 3o do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese de
inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela decisão
recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691221/2009-15

Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao tempo
em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a referida IN
SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e 58 a seguir
transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
(...)
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente, tornando a
atividade administrativa de homologação algo sem fim.
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma
vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa, que a
não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa aduzir e
demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101002.203, de 02/02/2016,
relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, cuja decisão unânime foi no sentido
de superar o erro na declaração e apreciar o direito material. Naquela ocasião, foi
adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE
DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E SANEAMENTO DE ERRO NO
CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1- Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira negativa
por parte da administração tributária (DRF de origem), não pode gerar um
impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte não pode apresentar
nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo. Tal interpretação estabelece uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
Não há como acolher a ideia de preclusão total, sustentada no entendimento de
que a contribuinte pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas,
dentro do processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em
que ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de IRPJ),
nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem mesmo
aumentar o seu valor.
2- A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar as
informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e DIPJ,
sustentando seu entendimento na questão formal da impossibilidade de
retificação de DCOMP após ter sido exarado o despacho decisório, óbice que
nesse momento está sendo afastado. Afastado o óbice formal que fundamentou
a decisão da Delegacia de Julgamento, o processo deve retomar àquela fase,
para que se examine o mérito do direito creditório e das compensações
pretendidas pela contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi no
sentido de que o processo retorne à unidade competente da Receita Federal do Brasil
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.763 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.691221/2009-15

para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto ao efetivo
direito creditório.

No presente processo, do mesmo modo, o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005 nunca foi analisado pela Receita Federal. A DIPJ indica que ele se compõe
de estimativas e IRRF que não passaram pela análise da delegacia de origem. Sendo assim,
restou prejudicada a análise do mérito da compensação desde sua origem, já que foi interrompida
por questão preliminar ao mérito.
A decisão de primeira instância, apesar de não aceitar a correção do crédito
pleiteada pela empresa (troca de pagamento indevido por saldo negativo), iniciou uma análise
parcial do saldo negativo, para argumentar que não estaria comprovado. No entanto, a análise
primária, pela delegacia de origem, não aconteceu.
A fim de evitar supressão de instância no julgamento da lide, entendo que,
admitida a tese de erro material, e aceita a indicação de crédito de saldo negativo do ano
calendário de 2005, o processo deve retornar à origem para que seja julgado o mérito, isto é, a
liquidez e certeza do crédito apontado, incluindo sua disponibilidade. Para tal, a DRF de origem
deverá requisitar ao contribuinte as comprovações que entender cabíveis.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para acatar a
alegação de erro material na indicação do crédito em DCOMP (saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2005) e determinar o retorno dos autos à autoridade preparadora, competente para
apreciar o mérito da compensação efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital